Tribunal: TCU
Processo: 009.278/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em nome de Sebastião Fernandes Neto e determinou instauração de tomada de contas especial, visando apurar eventuais valores indevidamente pagos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a: 9.1.1. alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado até a data da ciência, pelo Senado, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU"; 9.1.2. tornar sem efeito os itens 9.3.2 (primeira parte) e 9.4.2 do Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Senado Federal.